Tribunal: TJSP
Processo: 1004775-44.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Interrupção dos serviços após portabilidade indevida. Rés que não comprovaram a anuência da Autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório (CPC, art. 373, II). Ocorrência de falha na prestação de serviços. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Operadora doadora e operadora receptora que são solidariamente responsáveis por falhas

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Interrupção dos serviços após portabilidade indevida. Rés que não comprovaram a anuência da Autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório (CPC, art. 373, II). Ocorrência de falha na prestação de serviços. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Operadora doadora e operadora receptora que são solidariamente responsáveis por falhas ocorridas no processo de portabilidade (CDC, arts. 7o, parágrafo único e 14). DANOS MORAIS. Ocorrência. A interrupção indevida do serviço de telefonia extrapola o mero dissabor em vista das necessidades da vida moderna e do óbice injustificado e ilegítimo de comunicação. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Fixação do "quantum" indenizatório de acordo com as especificidades da lide e em observação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA. Incidência desde o evento danoso, já que se trata de responsabilidade extracontratual. Súm. 54, C. STJ. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.